Tribunal: TJSP
Processo: 1519391-71.2024.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Coação no curso do processo
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-13
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA INSATISFAÇÃO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Deraldo Martins Freire contra acórdão que negou provimento ao recurso defensivo e deu

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA INSATISFAÇÃO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Deraldo Martins Freire contra acórdão que negou provimento ao recurso defensivo e deu provimento ao recurso ministerial para fixar o regime semiaberto e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O embargante sustenta omissão na fundamentação do acórdão quanto à possibilidade de substituição da pena, requerendo o esclarecimento da matéria e o seu prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à fundamentação da impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão nem à obtenção de efeito infringente, salvo em hipóteses excepcionais.
O acórdão embargado fundamenta expressamente a impossibilidade de substituição da pena, ressaltando que o réu é reincidente e não preenche os requisitos exigidos pelo artigo 44, II, do Código Penal.
A fundamentação adotada pelo Tribunal abordou suficientemente os requisitos para a substituição da pena e a razão pela qual não se aplicam ao caso concreto, afastando qualquer alegação de omissão.
A mera insatisfação do embargante com o resultado da decisão não justifica a oposição dos embargos de declaração, que não podem ser utilizados como meio para alterar o mérito da decisão embargada.
O prequestionamento para fins de acesso a outros meios recursais não autoriza a interposição de embargos de declaração quando inexistentes os vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à obtenção de efeito infringente, salvo em hipóteses excepcionais.
A fundamentação do acórdão que analisa expressamente a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos afasta a alegação de omissão.
O prequestionamento não justifica a interposição de embargos de declaração quando não há obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão na decisão embargada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, arts. 33, § 2o, e 44, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, REx 173.459-DF, Rel. Min. Celso de Mello, RTJ 175/315.